Tribunal: STF
Processo: ADI 5573
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 146 DA CONSTITUIÇÃO DE RONDÔNIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS. ADITAMENTO POSSIBILIDADE. POLÍCIA CIVIL. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. ART. 144, § 6, DA CRFB. OFENSA. ATRIBUIÇÕES E CARREIRA POLICIAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 61, §1º, II. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.



    1. As alterações supervenientes ao texto normativo inicialmente impugnado não o alteraram substancialmente e guardam com ele conexão, de modo que demandariam, de qualquer maneira, a impugnação de toda a cadeia repristinatória. Houve, ademais, aditamento expresso do requerente e oportunidade para que as partes se manifestassem.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que, não havendo previsão de autonomia administrativa e financeira da polícia civil no art. 144, § 6º da CRFB, é indevida a sua previsão no âmbito estadual, assim como já se consolidou de que padecem de inconstitucionalidade formal normas de iniciativa parlamentar, inclusive emendas constitucionais, que veiculam matérias cuja iniciativa seja restrita ao chefe do Poder Executivo Estadual.



    3. Materialmente, há inconstitucionalidade na equiparação dos subsídios dos delegados ao percentual de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. Pedido julgado procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade das alterações promovidas no art. 146, caput, e parágrafos, da Constituição do Estado de Rondônia, pelas Emendas Constitucionais nº 97/2015, 118/2016, 129/2018 e 132/2018.